Tribunal: TJES
Processo: 5007031-16.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007031-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007031-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE NÃO QUESITADA NO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO, condenado a 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). O requerente pleiteia a redução da pena-base por suposta ausência de fundamentação idônea nas vetoriais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, o decote da agravante do art. 61, II, "d", do Código Penal por não ter sido quesitada no júri, e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para a exasperação das vetoriais mantidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada; e (ii) saber se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "d", do Código Penal, pode ser aplicada na dosimetria da pena, quando não constante na denúncia e não quesitada ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na premeditação e no planejamento do crime, é idônea e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A valoração negativa da conduta social, baseada no envolvimento do réu com o tráfico de drogas na comunidade, evidenciado por depoimentos e relatórios, não se limita a inquéritos ou ações penais em curso e é considerada apta pela jurisprudência para exasperar a pena-base.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, lastreada na frieza na execução, na simulação de ser policial e na ocorrência do delito em período noturno e com uso de veículo para facilitar a fuga, apresenta fundamentos concretos que extrapolam o ordinário do tipo penal.

6. A agravante do art. 61, inciso II, "d", do Código Penal (perigo comum), não pode ser aplicada na dosimetria da pena por não ter sido expressamente arguida na denúncia nem submetida à deliberação e quesitação dos jurados, sob pena de violação à plenitude de defesa e à competência do Tribunal do Júri.

7. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação de cada circunstância judicial negativa não é obrigatória, inserindo-se na discricionariedade vinculada do magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido parcialmente procedente. Recurso provido em parte para decotar a agravante do art. 61, inciso II, "d", do Código Penal, e redimensionar a pena definitiva para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

9. Para que se configure violação à plenitude de defesa e à competência constitucional do Tribunal do Júri, a agravante genérica (como a do perigo comum, art. 61, II, "d", do CP) não pode ser aplicada na dosimetria da pena se não foi expressamente arguida na denúncia e submetida à deliberação e quesitação dos jurados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a ausência de fundamentação, na valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando o afastamento.

Subsidiariamente, requer seja utilizada a fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente.

Requer, ainda, o afastamento da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

O parecer ministerial de id. 13834748, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pela parcial procedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007031-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a ausência de fundamentação, na valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando o afastamento.

Subsidiariamente, requer seja utilizada a fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente.

Requer, ainda, o afastamento da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Passo à análise dos pleitos formulados:

I. Da valoração da culpabilidade

O requerente se insurge contra a valoração negativa da culpabilidade, alegando ausência de fundamentação idônea.

A sentença condenatória fundamentou o desvalor da culpabilidade no:

[...]

"grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, ao que restou comprovado nos autos, o crime foi praticado de maneira intensamente planejada e premeditada, tendo o réu, de forma preordenada, dirigido-se até a residência da vítima, já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura"
.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, no sentido de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA . I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas com relação à dosimetria da pena imposta pelo crime de lesão corporal, considerando a premeditação como circunstância negativa pelo vetor culpabilidade. 2 . O Tribunal a quo valorou negativamente o vetor da culpabilidade, justificando que o recorrente teria agido com especial gravidade ao praticar o delito, pois atuou de forma premeditada e com intensidade nas agressões.II. Questão em discussão 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art . 59 do Código Penal.4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III . Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores.6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art . 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n . 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1 .352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013).8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade . Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal;(ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.9. Caso concreto em que, a despeito da ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, essa se justifica em razão da brutalidade das agressões, bem como as circunstâncias do crime se mostraram aptas à exacerbação da pena em razão da prática ter se dado em via pública à luz do dia, conforme a jurisprudência do STJ na matéria, não se verificando a alegada violação ao art. 59 do Código Penal . IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1 .039 e seguintes do CPC/2015:Tema Repetitivo n. 1.318:1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art . 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

(STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.

Assim, a fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante se mostra idônea e em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na dosimetria empreendida na r. sentença condenatória, no que tange à culpabilidade.

II. Da valoração da conduta social

O requerente argumenta que a valoração negativa da conduta social se valeu de investigações preliminares, relatórios policiais e boletins de ocorrência, violando a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consta na sentença, o magistrado fundamentou a conduta social no comportamento do réu em seu ambiente familiar, de trabalho e na sociedade, indicando que o acusado:

[...]

"em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas, mantendo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas a tal prática, devendo ser consignado, ainda, que se encontra ligado diretamente ao submundo do crime em geral, possui alto nível de inserção criminosa e se trata de pessoa temida na comunidade em que residia"
.

[...]

Para tanto, foram citados depoimentos de testemunhas e da própria vítima, ofícios e relatórios policiais que corroboram o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e outras atividades criminosas.

Este E. Tribunal e o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que o envolvimento com o tráfico de drogas na região, sem se basear exclusivamente em anotações criminais, é fundamento apto para ensejar a análise negativa da conduta social, bem como, o reconhecido temor pela comunidade em relação ao apelante.

Diante disso, a valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada em elementos válidos, não havendo que se falar em violação à Súmula 444 do STJ.

III. Da valoração das circunstâncias do crime

O requerente também se insurge contra a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A sentença condenatória justificou a negatividade em razão do "alto nível de frieza quando de sua execução", simulação de ser policial, ocorrência do delito durante a madrugada (03h), em período noturno, com reduzido fluxo de pessoas e policiamento, e uso de veículo automotor para facilitar a fuga.

As circunstâncias do crime compreendem fatores acidentais, secundários, relativos à infração penal, que envolvem o tempo, lugar e modo de execução do delito.

Não se infere ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois essa decorreu de aspectos não inerentes ao delito, como a frieza na execução, a prática do crime na madrugada e a simulação de policial.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que elementos como a surpresa e o aproveitamento da clandestinidade para a prática do crime justificam a negativação das circunstâncias do crime.

Assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente justificada.

IV. Do decote da agravante do artigo 61, inciso II, "d", do Código Penal

O requerente pleiteia o decote da agravante do artigo 61, inciso II, "d", do Código Penal (meio que pudesse resultar perigo comum), ao argumento de que não foi inserida como qualificadora na denúncia, tampouco foi objeto de quesito perante o Tribunal do Júri.

O Ministério Público, em seu parecer, concorda com o requerente.

A agravante não foi imposta ao requerente quando do oferecimento da denúncia, nem constou da decisão de pronúncia. Por conseguinte, não foi debatida em plenário e objeto dos quesitos formulados.

É vedado ao Presidente do Tribunal do Júri reconhecer, na dosimetria da pena, a incidência de agravante genérica como o perigo comum, especialmente, se tal agravante não foi arguida em nenhuma fase da persecução penal, tampouco submetida à deliberação dos jurados por meio de quesitação, sob pena de violação ao disposto no art. 483, inciso V, e § 3º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Este E. Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, afastando a aplicação da agravante do perigo comum, quando esta não constou na denúncia e não foi apreciada pelos jurados.

Portanto, acolho o pleito de decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "d", do Código Penal.

V. Da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação das circunstâncias judiciais

O requerente pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento de cada circunstância desvalorada.

Entretanto, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece um parâmetro de aumento ou redução, tampouco um critério aritmético para fixar a fração exata a ser aplicada no reconhecimento de cada vetorial, cabendo ao magistrado a discricionariedade para adotar o
quantum,
de acordo com a análise do caso concreto, sempre atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.

No presente caso, a sentença condenatória reconheceu três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, por isso, fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

O pequeno incremento da pena-base em alíquota superior a 1/8 (um oitavo) justifica-se pela gravidade do crime praticado e pelas qualificadoras.

Assim, entendo que a pena-base foi fixada de forma razoável e proporcional, não havendo que se falar em reparo no processo dosimétrico utilizado na primeira fase.

VI. Da nova dosimetria da pena

Com o acolhimento do pedido de decote da agravante do art. 61, inciso II, "d", do Código Penal, faz-se necessário o redimensionamento da pena.

1ª Fase - Pena-base:
Mantida a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, cujos fundamentos foram considerados idôneos e concretos.

2ª Fase - Pena intermediária:
Na segunda fase, concorrendo a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade) com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "c", do CP (meio que dificultou a defesa do ofendido), promove-se a compensação entre elas, conforme realizado na sentença original.

Com o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea "d", não há outras agravantes a serem consideradas.

Assim, a pena intermediária permanece em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

3ª Fase - Pena definitiva:
Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente (o qual praticamente esgotou os disparos de arma de fogo e atingiu a vítima com mais de um projétil).

Aplicando a diminuição de 1/3 sobre 21 (vinte e um) anos: 21 anos−(21 anos×1/3)=21 anos−7 anos=14 (quatorze) anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento de pena:
Tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 08 (oito) anos, fixo o regime fechado como sendo o adequado ao cumprimento inicial da reprimenda, em conformidade com o artigo 33, §2º, do CP.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
a Revisão Criminal e, no mérito, julgá-la
parcialmente procedente
para
afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "d", do Código Penal
, e, em consequência,
redimensionar a pena definitiva
de FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO para
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.